Tribunal: TJDFT
Processo: 0709773-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0709773-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COOP AGRO-IND DE PROD DE CANA DE ICARAIMA LTDA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Conheço dos Embargos, porquanto tempestivos. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada. Prestam, pois, a sanar obscuridade, omissão ou contradição existente na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. Segundo a decisão embargada (ID 56886439) o recurso da embargante não deve ser conhecido pois “o pronunciamento de sobrestamento em casos desta natureza configura mero ato ordinatório, isto é, não ostenta natureza decisória. Vale dizer: a rigor, a Decisão de suspensão do feito se limita a cumprir a determinação oriunda da Instância Especial. Tratando-se de mero despacho ordinatório, não é cabível a impugnação do ato por recurso, nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil.” A parte embargante alega, no entanto, que a decisão proferida pelo juízo a quo não tem natureza de ato ordinatório, mas sim de “decisão/despacho proferida e assinada pela Juíza de Direito competente, que além da determinação de suspensão proferida pela juíza singular, este despacho/decisão, ainda versou sobre o mérito do agravo de instrumento, no que diz respeito a caução idônea para levantamento de valores no feito de primeiro grau” (ID 57076654, p.2) Nesse sentido, a decisão embargada teria incorrido em erro material a ser corrigido. Veja, a própria decisão embargada citou de maneira explícita o art. 1.001 do Código de Processo Civil, cujo teor repito: “Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso.” Nas razões dos Embargos de Declaração, a própria embargante reconhece que a decisão agravada tem natureza de despacho. Anoto que o art. 1.001 do Código de Processo Civil sequer menciona os atos ordinatórios praticados por serventuários. O dispositivo é claro ao mencionar os despachos. Esses, por serem espécie de pronunciamentos do juiz, nos termos do art. 203 do mesmo diploma legal, serão naturalmente assinados pelo magistrado. Dito isso, não vislumbro qualquer erro material a ser corrigido. O não recebimento da garantia mostra-se como mera consequência lógica da ordem de suspensão do feito, não sendo, também, dotado de cunho decisório. Percebe-se, na verdade, a irresignação da recorrente com os fundamentos da decisão monocrática de minha relatoria, buscando a revisão da posição adotada. Como cediço, é incabível, nos Declaratórios, rever a decisão anterior para reexaminar ponto sobre o qual já houve pronunciamento. Não há omissão, contradição ou obscuridade na tese proferido, devendo a insurreição ser redirecionada da maneira adequada. Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO aos presentes Embargos de Declaração, para manter inalterada a decisão proferida. Intimem-se. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator